Tribunal: TCU
Processo: 019.138/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7247/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília, em favor de Cassio Gilvan Nogueira de Castro, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam inclusão irregular nos proventos de parcela relativa a plano econômico, URP de 26,05%, que já deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12.559/2020 - 2a Câmara); Considerando, no entanto, que a unidade de origem anexou Mandado de Segurança, onde o sindicato da categoria obteve decisão judicial favorável aos seus filiados no sentido de manter os percentuais alusivos ao Plano Verão (URP de 26,05%); Considerando que TCU pode promover apreciação de mérito pela ilegalidade de ato de pessoal, em posição contrária ao decidido pelo Poder Judiciário, ainda que persistam os efeitos dessa decisão, cabendo determinação ao órgão de origem para que acompanhe o desfecho da decisão judicial supracitada, devendo retirar a vantagem caso a União obtenha êxito no recurso ou ela seja modificada até o seu trânsito em julgado; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que há muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário , Min. Vital do Rêgo, 3.036/2022-TCU-1a Câmara e 2.829/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, 1.645/2021-TCU-2a Câmara, de minha lavra. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.138/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cassio Gilvan Nogueira de Castro (XXX.732.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão judicial que a sustenta; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 1.7.2. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 1.7.1. (e subitens) deste Acórdão.